Tribunal: TJBA
Processo: 8047989-79.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8047989-79.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA- SEMESB/ABAMES Advogado(s): GEORGE VIEIRA DANTAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 35, §1º, DA LEI Nº 13.019/2014. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado da Bahia (SEMESB/ABAMES) contra ato do Secretário Estadual de Saúde do Estado da Bahia, visando à suspensão do Edital nº 002/2022, que regulamenta o chamamento público para seleção de Instituições de Ensino Superior (IES) privadas para concessão de vagas de estágio obrigatório não remunerado na área de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de contrapartida financeira das IES privadas no Chamamento Público nº 02/2022 afronta o princípio da isonomia e a legislação vigente; e (ii) estabelecer se a aplicação da Lei nº 13.019/2014 é mais adequada ao caso do que a Lei nº 11.788/2008 (Lei do Estágio). III. RAZÕES DE DECIDIR O Chamamento Público nº 02/2022 impõe às IES privadas a obrigação de pagamento pecuniário como condição para concessão de vagas de estágio obrigatório, configurando exigência de contrapartida financeira vedada pelo art. 35, §1º, da Lei nº 13.019/2014. A contrapartida financeira distingue-se da contrapartida qualitativa, esta última admitida pela legislação, consistindo em bens ou serviços que beneficiam a administração pública sem transferência de valores monetários, como previsto no Chamamento Público nº 01/2022 para IES públicas. A imposição de contrapartida financeira exclusivamente às IES privadas gera tratamento desigual, afrontando o princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal. A relação entre as IES e os estabelecimentos de saúde estaduais se assemelha a um acordo de cooperação, nos termos do art. 2º, VIII-A, da Lei nº 13.019/2014, afastando a aplicação da Lei nº 11.788/2008 (Lei do Estágio) como fundamento para a exigência pecuniária. A anulação integral do Chamamento Público nº 02/2022 comprometeria o interesse público e acarretaria prejuízos aos estudantes da área de saúde. Assim, a segurança deve ser concedida parcialmente, afastando apenas a cláusula 11.1 do edital, sem invalidar o chamamento por completo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: A exigência de contrapartida financeira como requisito para celebração de parcerias entre a administração pública e instituições privadas é vedada pelo art. 35, §1º, da Lei nº 13.019/2014. O tratamento diferenciado entre IES públicas e privadas, ao impor obrigação pecuniária apenas às últimas, viola o princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal. A relação jurídica entre IES e estabelecimentos de saúde estaduais configura acordo de cooperação, regido pela Lei nº 13.019/2014, afastando a aplicação da Lei nº 11.788/2008 para fins de exigência de compensação financeira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; Lei nº 13.019/2014, art. 35, §1º; Lei nº 11.788/2008. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AGV nº 80018267520218050000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 15.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8047989-79.2022.8.05.0000, impetrante SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA (SEMESB/ABAMES) e impetrado SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I